Tribunal: STF
Processo: HC 84607
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DE SUPOSTO ERRO SOBRE A IDENTIDADE DO PACIENTE, POR OCASIÃO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO.